Tribunal: STF
Processo: MI 7114
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DE CARTA PATENTE CONCEDIDA NA FORMA DA LEI. PROJETO DE LEI ARQUIVADO NO CONGRESSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.